Tribunal: TJES
Processo: 5016280-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016280-25.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NILTON SOARES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016280-25.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: NILTON SOARES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FIANÇA INADIMPLIDA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Nilton Soares de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Viana/ES. O paciente foi preso em flagrante em 10/10/2024 por suposta violação ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo-lhe sido arbitrada fiança de R$ 8.000,00, posteriormente reduzida para R$ 5.000,00. A impetração sustenta que a manutenção da prisão decorre exclusivamente da hipossuficiência do paciente, que não conseguiu arcar com o pagamento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em determinar se a exigência da fiança, quando o paciente comprova impossibilidade financeira de adimplência, configura constrangimento ilegal à sua liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A manutenção da prisão do paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança viola o princípio da isonomia e o direito à liberdade provisória, especialmente quando demonstrada sua hipossuficiência econômica.

4.
O prazo de custódia superior a 72 horas, sem que houvesse outro fundamento idôneo para a manutenção da prisão, caracteriza constrangimento ilegal, conforme a Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Tribunal de Justiça.

5.
A concessão de liberdade provisória sem imposição de fiança, com a aplicação de outras medidas cautelares adequadas, se mostra suficiente para garantir os fins do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A exigência de fiança deve ser afastada quando demonstrada a hipossuficiência do paciente, sob pena de configurar constrangimento ilegal à liberdade.

2.
A manutenção da prisão por prazo superior a 72 horas, unicamente pela não quitação da fiança, é incompatível com a Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:

Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016280-25.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: NILTON SOARES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública deste Estado em benefício de
NILTON SOARES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Viana/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante dia 10/10/2024, em razão de suposta violação ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo-lhe sido arbitrada fiança pela autoridade policial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantitativo reduzido pela autoridade impetrada para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Complementa que até a
data de impetração
do corrente remédio constitucional

não havia sido pago o valor estipulado, permanecendo preso, o requerente, unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n°
10391007
,
que colocou em
liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Termo de Audiência de Custódia de id n° 10372076:

“
Conforme consta no APFD, policiais rodoviários federais foram acionados em razão de o autuado estar conduzindo veículo automotor embriagado. Durante abordagem, condutor apresentava dor etílico, estava com as vestes desalinhadas, mas era capaz de responder simples perguntas realizadas pela equipe, apresentando indícios de embriaguez”.
(sic)

O paciente permaneceu preso por

4
(
quatro
) dias desde o ato
até a prolação da decisão de
id n°
10391007
, que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo juízo impetrado.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão do paciente, por prazo superior ao de 72 horas, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça.

Sendo assim,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n°
10391007
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)